Tribunal: TJSP
Processo: 1002798-34.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Descontos em conta bancária referentes a contrato de "seguro cartão" desconhecido pela autora. Contratação não comprovada pela ré. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado. Dano moral configurado. Dano material. Restituição em dobro dos valores descontados. Inadmissibilidade. Ausência de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Descontos em conta bancária referentes a contrato de "seguro cartão" desconhecido pela autora. Contratação não comprovada pela ré. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado. Dano moral configurado. Dano material. Restituição em dobro dos valores descontados. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. Repetição simples. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000795623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002798-34.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é
apelante ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelada JADIR GARCIA DA SILVA
CORREA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002798-34.2020.8.26.0189
fmt
fls. 2
VOTO No 24582
APELAÇÃO CÍVEL No 1002798-34.2020.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS - FORO DE FERNANDÓPOLIS - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: HEITOR KATSUMI MIURA
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADO: JADIR GARCIA DA SILVA CORREA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Descontos em conta bancária referentes a contrato de “seguro
cartão” desconhecido pela autora. Contratação não comprovada
pela ré. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado.
Dano moral configurado. Dano material. Restituição em dobro
dos valores descontados. Inadmissibilidade. Ausência de
comprovação de má-fé da instituição financeira. Repetição
simples.
Sentença
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls. 87/90) que,
em ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos
morais e materiais, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela antecipada, e
declarar a inexistência de vínculo jurídico que obrigue o autor a pagar ao réu
qualquer quantia a título de “seguro cartão”, cessando-se os descontos, bem como
para condenar o réu à restituição, em dobro, dos valores descontados
indevidamente desde novembro/2019 (R$. 18,03 x 2), atualizado desde a data dos
respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação, e condenar o réu ao pagamento de indenização a título de danos morais no
valor de R$. 7.000,00, atualizados da sentença, com juros de mora de 1% ao mês
desde a citação. A mesma decisão condenou o réu ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
O réu sustenta, em suma, que demonstrou a regularidade da
contratação ocorrida em ambiente eletrônico, com inserção do cartão com chip e
digitação de senha, juntando a tela do contrato eletrônico. Aduz que a contratação
via terminal exige manifestação expressa do cliente, por meio da digitação de sua
senha, inexistindo falha administrativa. Sustenta que, ausente conduta dolosa,
descabe a restituição em dobro dos valores descontados. Defende inexistir dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002798-34.2020.8.26.0189
fmt
fls. 3
moral indenizável. Requer o reconhecimento da prescrição relativa aos três anos
posteriores à ciência inequívoca do apelado da existência da contratação.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 118/126).
VOTO
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e
indenização por danos morais e materiais, afirmando a autora desconhecer os
descontos efetuados em sua conta bancária referentes ao “seguro cartão”, no valor
de R$. 6,01, efetuados em novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020.
A ré sustentou a regularidade da contratação do seguro que teria
sido efetivada pessoalmente pela autora em caixa eletrônico, mediante a digitação
de sua senha pessoal e do seu cartão de débito. Afirmou que a contratação ocorreu
em 2015, com os descontos devidos desde então.
Entretanto, deixando a ré de trazer aos autos instrumentos
contratuais que comprovassem a relação jurídica com a autora, indevidos os
descontos efetuados em sua conta bancária.
Ademais, a tela do sistema interno exibida pelo réu não serve como
prova do vínculo, uma vez que é documento unilateralmente produzido.
Assim, cumpria ao apelante, pois, comprovar a contratação do
seguro, mediante juntada de contrato assinado pela autora ou de qualquer outro
documento apto a demonstrar a relação jurídica, nos termos do artigo 373, inciso II,
do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese.
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Irresignação do autor. Em que pese a existência de relação jurídica
entre as partes, não foram comprovadas a origem e a legitimidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002798-34.2020.8.26.0189
fmt
fls. 4
dívida em discussão. Ônus da requerida. Aplicabilidade do artigo 6o,
inciso VIII, do CDC. Apresentação somente de tela do sistema.
Documento unilateral que não se prestou para desconstituir as
alegações do autor. Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito. Ocorrência de dano moral in re ipsa. Indenização fixada em
R$ 6.000,00. Montante suficiente para compensar o indevido
constrangimento suportado pelo autor e para inibir a reincidência da
requerida em práticas semelhantes. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO” (Apel. no 1090265-03.2015.8.26.0100; 24a Câmara de
Direito Privado; Rel. Des. Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; j.
em 31.5.2017).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
Apontamento indevido do nome da autora em órgãos de proteção ao
crédito. Ausência de provas que justifiquem a anotação feita.
"Prints" de tela do sistema interno da ré que são documentos
unilaterais e não comprovam a existência de relação jurídica
entre as partes. Necessária exclusão da negativação indevida pelo
débito apontado na inicial. Recurso provido.” (TJSP; Apel. no
1004564-64.2016.8.26.0577; 36a Câmara de Direito Privado; Rel.
Des. Milton Carvalho; j. em 27.6.2017).
Assim,
ausente
qualquer
documento
que
comprove
que,
efetivamente, foi a apelante quem contratara o seguro em discussão, de rigor o
reconhecimento da inexigibilidade dos débitos.
Inegável, de outra parte, a responsabilidade do réu, bem assim, a
relevante perturbação psíquica da autora, que sofreu descontos indevidos em sua
conta bancária, de modo que era mesmo adequada a condenação ao pagamento
de indenização por danos morais, respeitados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, como bem reconhecido na r. sentença.
Impõe-se, pois, manter a r. sentença, que reconheceu o ilícito
perpetrado pelo banco e determinou a restituição dos valores indevidamente
descontados, apontados na inicial.
Entretanto, relativamente à condenação à devolução em dobro dos
valores indevidamente descontados da conta corrente da autora, a insurgência
comporta acolhida, pois não houve comprovação de que a cobrança decorreu de
má-fé, requisito necessário para a aplicação da sanção legal, nos termos, tanto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002798-34.2020.8.26.0189
fmt
fls. 5
artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o disposto no
artigo 940 do Código Civil, razão pela qual a sentença comporta reforma apenas
para que a devolução seja efetuada de forma simples.
Por fim, considerando que a autora pleiteou a devolução apenas dos
descontos efetuados a partir do mês de novembro de 2019, não há que se falar em
prescrição.
Impõe-se reconhecer que o provimento parcial deste recurso não tem
reflexos na sucumbência, mantendo-se, portanto, a distribuição dos ônus
sucumbenciais tal como decidido na origem.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator